Tribunal: TJDFT
Processo: 0733722-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por CCN Construções e Comércio Ltda. - EPP e outros em face da decisão que, no curso da ação de falência que ajuizaram em desfavor do agravado – BR Estacionamentos Ltda. - EPP –, indeferira, sob o fundamento da inadequação da via eleita, o requerimento que formularam para correção da primeira relação de credores, por intermédio do qual visavam a habilitação do crédito referente aos honorários sucumbenciais concernentes ao litígio cuja condenação, não satisfeita em ambiente de cumprimento de sentença, dera ensejo ao aviamento da lide falimentar. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, sua definitiva desconstituição, uma vez que, para além de maculado por nulidade derivada da ausência de intimação acerca de seu conteúdo, fora proferido em desacordo com a orientação normativa e jurisprudencial prevalente. Como fundamentos direcionados a aparelharem as pretensões desconstitutiva e reformatória que veicularam, suscitaram preliminar de nulidade do provimento confrontando, porquanto, a despeito de publicado no Diário de Justiça, não teriam os agravantes sido “devidamente intimados do conteúdo decisório” do ato combatido. Defenderam que o havido ensejara vício insanável, pois a não transcrição do teor da decisão com a determinação de intimação do causídico é causa de nulidade, nos termos do artigo 269, caput, do estatuto processual, devendo os atos posteriores – formação e publicação de edital com a segunda relação de credores –, dada a subsistência de prejuízo, ser igualmente nulificados. Quanto ao mérito recursal, argumentaram, em suma, que o Juízo a quo não se atinara ao fato que os agravantes são os autores da ação de falência e que os débitos cujo inadimplemento dera ensejo ao aludido aviamento foram constituídos sob a forma de título executivo judicial, nele estando abarcados os honorários sucumbenciais devidos pelos causídicos que os representaram – Kersevani e Barbalho Advogados. Nesse sentido, pontuaram que, formado o concurso de credores típico da ação de falência, “todo o valor pleiteado na ação inicial da falência (e que culminou na decretação da própria falência) deve ser o primeiro (em sua integralidade) e estar obrigatoriamente inscrito no quadro geral de credores, juntamente com os honorários advocatícios de 10%, deferidos por esse MM. Juízo quando do recebimento da presente ação de falência”, fazendo-se necessária a retificação dos créditos indicados nas relações de credores, inclusive por força do princípio da instrumentalidade das formas e de modo a evitar o “empobrecimento indevido” dos agravantes. Defenderam que o montante indicado na mencionada relação não corresponde ao valor efetivamente devido, apontando que a quantia principal – R$ 463.761,39 (quatrocentos e sessenta e três mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos) – corresponderia à soma de créditos quirografários propriamente ditos, no importe de R$ 414.670,41 (quatrocentos e quatorze mil seiscentos e setenta reais e quarenta e um centavos), e subquirografários de R$ 49.090,98 (quarenta e nove mil noventa reais e noventa e oito centavos), ao passo em deveria ter sido feita a inclusão de R$ 118.031,78 (cento e dezoito mil e trinta e um reais e setenta e oito centavos), oriundos dos honorários de advogado devidos pelos serviços prestados nas fases cognitiva e executiva na ação de cobrança que aviaram em desfavor da agravada (processo no 0710973-37.2019.8.07.0001) e cujo inadimplemento, exauridas as buscas por bens penhoráveis na via executiva, deram azo ao ajuizamento da ação subjacente. Pugnaram que o derradeiro crédito seja inscrito na qualidade de créditos trabalhistas por equiparação, ressalvada a importância de R$ 6.403,17 (seis mil quatrocentos e três reais e dezessete centavos), proveniente da multa pelo não cumprimento voluntário da obrigação, que deve integrar os créditos subquirografários. Sustentaram ressoar pacificada a orientação jurisprudencial no sentido de que há legitimidade concorrente para as partes “discutirem” questões afetadas, donde não se poderia questionar a pertinência subjetiva das próprias agravantes na inserção dos créditos em questão. Aduziram ainda que a decisão que recebera a emenda à inicial da lide subjacente, fixara honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais também devem integrar a relação de créditos. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por CCN Construções e Comércio Ltda. - EPP e outros em face da decisão que, no curso da ação de falência que ajuizaram em desfavor do agravado – BR Estacionamentos Ltda. - EPP –, indeferira, sob o fundamento da inadequação da via eleita, o requerimento que formularam para correção da primeira relação de credores, por intermédio do qual visavam a habilitação do crédito referente aos honorários sucumbenciais concernentes ao litígio cuja condenação, não satisfeita em ambiente de cumprimento de sentença, dera ensejo ao aviamento da lide falimentar. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do decisório vergastado, e, alfim, sua definitiva desconstituição, uma vez que, para além de maculado por nulidade derivada da ausência de intimação acerca de seu conteúdo, fora proferido em desacordo com a orientação normativa e jurisprudencial prevalente. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se determinar a inserção, na primeira relação de credores expedida em ambiente de ação falimentar, de créditos provenientes de honorários advocatícios e multa processual oriundos de ação cujo valor da condenação não fora adimplido no curso do cumprimento de sentença deflagrado com base na sentença que a resolvera, além da verba honorária arbitrada na sentença que decretara a falência. Deve-se investigar, em caráter preliminar, se a decisão confrontada padece de nulidade derivada da falta de intimação dos agravantes para tomar ciência da decisão que rejeitara a divergência que suscitaram em face da primeira relação de credores. Pontuado o objeto do agravo, deve ser submetido a juízo preliminar de admissibilidade. Destarte, consoante afere-se do alinhado, a decisão nomeada pelos agravantes como agravada é aquela que rejeitara os pedidos de habilitação de crédito, sob o fundamento da inadequação da via eleita, com espeque no artigo 8 e seguintes da Lei de Falências[1]. De seu turno, conforme se extrai dos autos de origem, a decisão guerreada fora disponibilizada no dia 08/07/2024[2] e disponibilizada no órgão de publicação eletrônico no mesmo dia, ensejando que o prazo recursal começasse a fluir no dia 9 de julho de 2024. É que disponibilizado e publicado o decisório no dia 08 (segunda-feira), o havido determinara que o prazo recursal começasse a fluir no próximo dia útil subsequente, ou seja, no dia 09 de julho - terça-feira –, que, a seu turno, consubstancia o termo inicial do interregno, integrando-o, conforme as regras insertas no artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei no 11.419/06. Nada obstante, em consulta realizada na aba Expedientes dos autos de origem, extrai-se que os causídicos que representam as agravantes “registraram ciência” do ato no dia 15/07/2024 (segunda-feira). Eis a reprodução gráfica do sistema informatizado deste egrégio Sodalício: Diante desse contexto, tem-se que, registrada ciência no dia 15 de julho de 2024 (segunda-feira), o prazo recursal para impugnar a decisão iniciara-se no primeiro dia útil subsequente – 16/07/2024 (terça-feira). Por sua vez, conquanto tenham aventada a suposta incorrência da decisão confrontada em vício de omissão, os aclaratórios de que se valeram os ora agravantes somente foram opostos no dia 23/07/2024 (terça-feira) [3], às 18h31m21, ou seja, 01 (um) dia após o derradeiro prazo para tanto. Essa circunstância, a despeito de tê-los conhecido o Juízo a quo desvela o manejo serôdio do referido instrumento processual, o que, a toda evidência, o torna desguarnecido da eficácia interruptiva que se prestava a operar em relação ao prazo para interposição do recurso de agravo. Sob essa realidade, ressoa impassível a intempestividade do presente agravo de instrumento. Ora, tendo em vista que o lapso temporal para o aviamento de pretensão declaratória é de 5 (cinco) dias úteis, o termo final para a prática desse ato se aperfeiçoara no dia 22 de julho de 2024. Ocorre que os embargos de declaração foram interpostos em 23 seguinte, ficando patente que foram manejados de forma serôdia, por terem sido aviados após a expiração do quinquídio legalmente assinalado para o exercitamento desse direito. Deve ser registrado que os embargos que agitaram, a despeito de conhecidos pelo ilustrado Juízo de origem, sob o fundamento de que foram manejados de forma tempestiva, em verdade não ultrapassaram o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade, ressoando desprovidos da eficácia interruptiva que lhes seria agregada. Assim é que, malgrado a posição adotada pelo Juízo de origem, a inexorável intempestividade dos embargos subtraíra-lhes o efeito interruptivo do prazo recursal para a interposição do agravo de instrumento, determinando que continuasse fluindo, vindo a se aperfeiçoar no dia 05 de agosto de 2024 (segunda-feira). Com efeito, os embargos de declaração não foram dotados de efeito interruptivos, ante a evidência de que foram manejados de forma serôdia por terem sido aviados após a expiração do quinquídio legalmente assinalado para o exercitamento desse direito, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Esses argumentos induzem, então, a certeza de que, não guardando conformidade com o princípio objetivo de admissibilidade afeito ao prazo em que deveriam ter sido manejados, revelando que não suplantaram o juízo de admissibilidade prévio por terem sido agitados de forma intempestiva os embargos. A consequência processual prevista para tal circunstância é a não ocorrência da interrupção do prazo para manejo de eventual recurso de agravo, de modo que continuara transcorrendo normalmente. Nesse descortino, tendo em vista que os embargos de declaração opostos pelos agravantes foram aviados de forma intempestiva, encontravam-se desprovidos do efeito interruptivo, o que enseja o reconhecimento da intempestividade do agravo que manejaram, pois, aviado quando há muito aperfeiçoado o prazo quinzenal legalmente. Comentando o tema, Nelson Nery Júnior[4] assim pontificara, in verbis: “Se o recurso é intempestivo, não há o quê suspender, pois a decisão embargada transitou em julgado. A intempestividade é uma das causas que permitem a caracterização do trânsito em julgado.” No mesmo sentido é a doutrina de Araken de Assis, que assentara que: “O uso dos embargos na hipótese extrema e aberrante de já ter expirado o prazo recursal provocará, além da óbvia declaração de intempestividade dos próprios embargos, a incidência da sanção do art. 1.026, § 2.°, e, relativamente ao recurso subsequente ao qual o embargante pretendeu abrir caminho, bastará o juízo de inadmissibilidade.” [5] Destarte, aferido que os embargos de declaração manejados pelos agravantes encontravam-se intempestivos, não foram providos do efeito interruptivo do prazo recursal, ficando patente a intempestividade do vertente agravo de instrumento. Idêntico posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante se infere dos julgados que guardam as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. I - Quanto ao embargante, os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de novos recursos, mas interrompem, quanto ao embargado, que não tem como verificar de plano a referida intempestividade. II - Recurso Especial provido.” (REsp 869.366/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 30/06/2010) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA N. 281/STF. RECURSO ESPECIAL SERÔDIO. PORTARIA. MERO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO SE EQUIPARA A LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. Embargos declaratórios intempestivos não suspendem o prazo para a interposição de outros recursos. Hipótese em que não se aplica o art. 538 do CPC. (...) 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 908.561/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 28/04/2008) “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. INTEMPESTIVIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL (ART. 538, CAPUT, DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Os aclaratórios, anteriormente opostos, foram julgados intempestivos. Em assim sendo, não há falar em interrupção do prazo recursal, nos termos do caput do artigo 538 do Código de Processo Civil (EREsp 302.177/SP, Corte Especial, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ de 27/9/2004). 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg nos EDcl no REsp 693.873/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 244) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS INTEMPESTIVOS. PRAZO PARA OUTROS RECURSOS NÃO INTERROMPIDO. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. I – Os embargos de declaração considerados intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido.” (AgRg nos EDcl no REsp 434.913/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2003, DJ 08/09/2003, p. 323) “AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DA CORTE ESPECIAL. INVIABILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. (...) 4. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes: ARE 813.750 AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 28/10/2016, publicado em 22/11/2016; ARE 823.947 ED, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, publicado em 19/2/2016; ARE 819.651 ED, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 9/9/2014, publicado em 10/10/2014. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação do trânsito em julgado.” (AgInt no AgInt no RE no AgInt no AREsp 904.600/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/03/2018, DJe 23/03/2018) Demais disso, cumpre anotar que, porquanto manifestamente intempestivos, o simples fato de terem os aclaratórios sido “conhecidos” pelo ilustrado Juízo a quo não é circunstância apta a atribuir-lhes a eficácia interruptiva, à medida em que o juízo de admissibilidade ali promovido não vincula a instância revisora, conforme já decidido, mutatis mutandi, pela egrégia Corte Superior de Justiça, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO E RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DOCUMENTO IDÔNEO. SIMPLES TRANSCRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 6. O juízo de admissibilidade do recurso especial na instância ordinária é provisório e não vincula o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete o exame definitivo. 7. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 1.316.195/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 19/2/2019) Ora, conquanto conhecidos embargos de declaração manejados de forma serôdia, o fato não implica a superação da intempestividade e vinculação do órgão recursal, ensejando, ao invés, que, não superando o pressuposto de admissibilidade pertinente à tempestividade, o fato seja afirmado, resultando no não conhecimento do recurso que lhes seguira, pois a intempestividade deixa a pretensão declaratória desguarnecida do efeito interruptivo que lhe era assegurado. Por derradeiro, o aduzido pelos agravantes, no sentido de que os atos posteriores seriam nulos em razão da ausência de publicação do “conteúdo decisório” do ato que rejeitara liminarmente sua impugnação, não encontra guarida. Isso porque, para além de despicienda a publicação do decisório em sua integralidade, a publicação se dera em nome das partes, assinalando-se os causídicos constituídos, além de ter sido disponibilizada no sistema do PJe. Destarte, tendo os agravantes tido inexorável ciência do ato impugnado, mas tendo aviado serodiamente seus aclaratórios, sua irresignação, porquanto manifestada de modo intempestivo, não comporta conhecimento, não sobejando, outrossim, vício de nulidade apto a macular o ato questionado. Alinhadas essas premissas e, considerando que o agravo fora interposto após o implemento do prazo que legalmente estava assinalado à parte, consoante testifica a data de autuação, fica patente que fora veiculado de forma serôdia, emergindo dessas circunstâncias a inviabilidade do seu conhecimento. Deflui do aduzido, então, que, expirado o interregno recursal e não tendo os agravantes aventado a ocorrência de qualquer fato passível de se qualificar como justo impedimento e legitimar a restituição do prazo recursal, a circunstância de terem veiculado o agravo após o termo do prazo enseja a afirmação da sua intempestividade e determina que lhe seja negado seguimento por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível em razão de sua intempestividade. Com base nos argumentos alinhavados, afirmo, então, a intempestividade deste agravo, e, com lastro no artigo 932, III, do CPC, nego-lhe conhecimento por se afigurar manifestamente inadmissível por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 202818734 – ação de falência (processo no 0721583-17.2022.8.07.0015). [2] - ID Num. 203256668– ação de falência (processo no 0721583-17.2022.8.07.0015). [3] - ID Num. 205110441 – ação de falência (processo no 0721583-17.2022.8.07.0015). [4] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2018, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais Código de Processo Civil, in https://proview.thomsonreuters.com. [5] - Manual dos Recursos - Edição 2017, Autor: Araken de Assis, Editor: Revista dos Tribunais, Parte II - Recursos em espécie, 10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, in https://proview.thomsonreuters.com.